Tribunal: TJPA
Processo: 0803521-56.2022.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14841 - Defensores Dativos ou Ad Hoc
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803521-56.2022.8.14.0074

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANA MARIA MONTEIRO CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DE DEMONSTRAÇÃO DO EXCESSO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM EXEQUENDO APÓS ABATIMENTO. TEMA 984/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em execução de título judicial ajuizada por Ana Maria Monteiro Cavalcante, para cobrança de honorários dativos arbitrados em nomeações pretéritas, que julgou procedente o pedido e reconheceu como devido o montante de R$ 8.169,61, com juros moratórios desde o trânsito em julgado e correção monetária desde o arbitramento, além de fixar honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto ao valor exigido na execução de honorários dativos; (ii) estabelecer se há excesso no quantum exequendo, à luz dos parâmetros invocados pelo Estado, inclusive do Tema 984 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia se resolve sob o prisma próprio da execução de título judicial, com foco na higidez, validade e exigibilidade dos títulos de nomeação e arbitramento já constituídos, e não em arbitramento originário de honorários nesta fase processual.

Afasto a alegação de ausência de fundamentação porque a sentença enfrenta os pontos controvertidos e explicita as razões para reconhecer o valor devido após a adequação do pedido, permitindo controle pelas instâncias revisoras.

Rejeito a nulidade pretendida porque a exigência de fundamentação não impõe exaurimento de todas as teses no detalhamento pretendido pela parte vencida quando a decisão é inteligível e coerente, e o inconformismo com o resultado não se converte em vício decisório.

Mantenho o quantum reconhecido porque a exequente adota postura cooperativa ao propor abatimento do valor já pago e o juízo delimita o montante exequendo em R$ 8.169,61, sem que o executado apresente elementos aptos a infirmar a conclusão.

Afasto o alegado excesso porque o Estado não individualiza, a partir dos títulos executados, onde reside a desproporcionalidade, não apresenta critério substitutivo objetivo nem memória de cálculo, o que impede revisão do valor com base apenas em crítica genérica.

Aplico o Tema 984/STJ conforme invocado no voto para afirmar que as tabelas da OAB não impõem automatismo redutor e que a revisão do valor exige demonstração concreta de desproporcionalidade e motivação verificável, ausentes no caso.

Majoro os honorários sucumbenciais em grau recursal, porque mantida a sentença, incide o art. 85, § 11, do CPC, elevando-se a verba de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Em execução de título judicial fundada em nomeações e arbitramentos pretéritos de honorários dativos, a revisão do quantum exige demonstração específica e tecnicamente verificável de excesso, com indicação objetiva do descompasso e memória de cálculo.

A alegação de ausência de fundamentação não prospera quando a sentença enfrenta os pontos controvertidos e explicita motivação suficiente, sendo inconformismo com o resultado insuficiente para caracterizar nulidade.

O Tema 984/STJ não institui automatismo redutor na remuneração do defensor dativo e não autoriza substituição abstrata do valor sem comprovação concreta de desproporcionalidade.

Mantida a sentença em grau recursal, incide a majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC, observados os parâmetros fixados na origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 984 (REsp 1.656.332/SC e REsp 1.665.033/SC); TJPA, Apelação Cível nº 0004705-29.2018.8.14.0104, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 07/07/2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Esta Sessão foi presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(Id. 31993776) contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tailândia (Id. 31993752), que, nos autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL, ajuizada por
ANA MARIA MONTEIRO CAVALCANTE
em face da parte ora Apelante, julgou procedente o pedido veiculado na inicial.

Síntese dos fatos.

Em preliminar, o apelante noticia que, “com o intuito de encerrar a demanda”, apresenta proposta de acordo no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), requerendo a intimação do(a) recorrido(a) para manifestação e, em caso de aceitação, a homologação do acordo com a imediata desistência do recurso.

No tocante aos fatos, sustenta o apelante que se trata de ação de cobrança de honorários dativos e que a sentença recorrida “julgou procedente o pedido, confirmando os valores cobrados”; contudo, afirma que “as quantias fixadas para remuneração dos atos praticados pelo requerente mostram-se excessivas e injustificáveis”, razão pela qual interpõe o presente apelo.

Quanto à admissibilidade, o Estado defende estarem preenchidos os requisitos recursais, aduzindo que o recurso é cabível por se voltar contra sentença, há legitimidade e interesse recursal, inexistem óbices impeditivos, e que é “absolutamente tempestivo”, considerada a data de intimação do ente público.

No mérito, o apelante alega excesso e ausência de parâmetros na fixação da remuneração, bem como ausência de fundamentação para o quantum estipulado. Afirma que, quando fixados em desfavor da Fazenda Pública, os honorários devem observar critérios de equidade, com “a devida fundamentação do decisum e a precisa exposição dos motivos determinantes à condenação e ao quantum supostamente devido, sob pena de nulidade por falta de fundamentação”. Sustenta, ainda, que “inexistiu complexidade a justificar o elevado valor fixado”.

Defende também que, sendo o Estado o responsável pelo pagamento, deve-se considerar “o total de atos realizados no processo, a fim de se fixar um valor global menor e, por conseguinte, menor por ato, garantindo-se a proporcionalidade”. Como reforço, invoca o entendimento do STJ no Tema 984 (REsp 1.656.332/SC e REsp 1.665.033/SC), destacando que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pela OAB não vinculam o magistrado no arbitramento da remuneração de defensor dativo, servindo apenas como referência, e que eventual afastamento do parâmetro deve ser motivado quando houver desproporcionalidade.

Ao final, sustenta que, no caso concreto, “os valores arbitrados a título de honorários advocatícios pela atuação do exequente na qualidade de defensor dativo se mostram extremamente elevados”, asseverando que os atos praticados “não envolveram estudo ou análise jurídica complexa, nem demandaram dias a fio de trabalho do advogado”, de modo que a remuneração deve ser “condizente com o trabalho prestado”, conforme diretrizes do Tema 984.

Por fim, requer: (i) a intimação do(a) recorrido(a) para manifestação acerca da proposta de acordo e, se for o caso, para apresentar contrarrazões; (ii) havendo aceitação, a desistência do recurso e a homologação do acordo; e (iii) se recusada a conciliação, o provimento do recurso para “reformar integralmente a decisão recorrida”, com a redução de todos os valores fixados a título de honorários advocatícios dativos, fixando-se novas quantias “com prudência e razoabilidade”, em consonância com o STJ no Tema 984.

Em
contrarrazões
a apelada ANA MARIA MONTEIRO CAVALCANTE alegou em sede preliminar, a apelada se manifesta sobre a proposta de acordo formulada pelo Estado (R$ 7.000,00), rejeitando-a.

Afirma que “sempre anuiu com os acordos oferecidos”, porém, “desde 2024 seus acordos estão sendo solenemente ignorados e não pagos”, relatando que alguns foram quitados apenas em abril de 2025 e outros permanecem pendentes. Sustenta que, por possuírem natureza alimentar, a demora no cumprimento torna a composição “obsoleta e totalmente desnecessária”, requerendo o prosseguimento do feito e a remessa ao Tribunal para manutenção da sentença. Requer ainda prioridade de tramitação, por contar com mais de 60 anos, com fundamento no art. 71 do Estatuto do Idoso.

No mérito, a apelada apresenta breve histórico, narrando que ajuizou execução de título judicial para receber honorários dativos, tendo o Estado apresentado impugnação (Id nº 91017142), seguida de réplica (Id nº 92089141). Informa que a sentença (Id nº 123825822) não acolheu a impugnação, condenando o Estado ao pagamento de R$ 8.169,61, acrescido de juros moratórios desde o trânsito em julgado e correção monetária desde o arbitramento, a ser pago via RPV em 2 meses, além de honorários advocatícios em favor da apelada fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Alega que a apelação do Estado busca “apenas procrastinar o cumprimento da sentença”, sustentando que a decisão recorrida é “fundamentada no ordenamento jurídico e de clareza ímpar” e que não comporta reforma.

Quanto ao argumento de excesso e falta de parâmetros, afirma que os títulos executados foram fixados “observando os parâmetros de valoração da tabela de honorários advocatícios da OAB/PA”, “em um patamar razoável” e “em total consonância com o Tema 984”. Defende que o Tema 984 estabelece que a tabela da OAB serve como referência, permitindo ao juiz arbitrar valor diverso motivadamente quando houver desproporcionalidade, razão pela qual considera improcedentes as alegações do apelante, inclusive por tentar desvalorizar o labor profissional.

No ponto relativo à ausência de fundamentação, sustenta que não há nulidade, pois se trata de execução de honorários dativos já arbitrados em títulos judiciais, “não se referem à verba sucumbencial”, de modo que o foco da decisão impugnada seria a verificação/homologação dos cálculos. Destaca que o Estado teria se limitado a pedir valores diversos dos títulos apresentados, “sem apresentar qualquer planilha de valores”.

Para reforçar, a apelada transcreve precedentes do TJPA em que se manteve a condenação do Estado ao pagamento de honorários de defensor dativo e se reconheceu que a tabela da OAB, embora não vinculante, pode servir como parâmetro, especialmente quando não demonstrada a alegada desproporcionalidade, invocando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sustenta, ao final, que os honorários não são exorbitantes, pois considerados “o número de intervenções das partes, o trabalho e o tempo desprendidos”, e que a tentativa de redução com base na suposta baixa complexidade “desmerece consideravelmente o trabalho e esforços realizados”.

Por fim, requer: (i) o desprovimento da apelação e a manutenção integral da sentença; e (ii) a condenação do apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios a serem arbitrados pelo Tribunal, reiterando também o pedido de prioridade de tramitação em razão da idade.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação acerca do mérito – id. 32825815.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR)

I - Juízo de Admissibilidade.

Conheço do recurso em razão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal.

II – Mérito

A moldura fática e processual delineada na sentença evidencia que a controvérsia foi adequadamente tratada sob o prisma próprio da execução de título judicial, vale dizer, com centralidade na higidez do título e na consistência do quantum exequendo tal como apresentado, abatido e, ao final, reconhecido.

Não se está diante de arbitramento originário de honorários nesta fase processual, mas de cobrança executiva fundada em títulos de nomeação e arbitramento pretéritos, cuja validade e exigibilidade apenas podem ser afastadas mediante demonstração específica de vício, inexigibilidade ou excesso executório, nos limites cognitivos da impugnação e do recurso.

A sentença, nesse particular, não se limita a assertivas genéricas: enfrenta a alegação de duplicidade, descreve o equívoco de sobreposição de nomeações e, sobretudo, valoriza elemento decisivo que o próprio EXECUTADO não consegue infirmar, qual seja, a postura cooperativa da EXEQUENTE ao propor abatimento do valor já pago, o que culmina na adequação do pedido e na fixação do montante executado em R$ 8.169,61 (oito mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos).

No que tange ao argumento recursal de ausência de fundamentação, não se verifica o vício apontado. Explico.:

Nota-se que a sentença contém motivação suficiente, com indicação clara dos pontos controvertidos e das razões de decidir, tanto para manter a gratuidade quanto para afastar a litigância de má-fé e, principalmente, para reconhecer o valor devido após a adequação em réplica.

A exigência constitucional e processual de fundamentação não se confunde com a necessidade de exaurir todas as teses com o grau de detalhamento pretendido pela parte vencida, bastando que o provimento seja inteligível, coerente e apto a permitir o controle pelas instâncias revisoras, o que se observa no decisum. A pretensão do APELANTE, na realidade, transmuda-se em inconformismo com o resultado, travestido de nulidade, sem que haja demonstração concreta de omissão relevante ou contradição interna capaz de comprometer a validade da decisão.

Quanto ao alegado excesso e à invocação do Tema 984 do STJ, a argumentação do APELANTE igualmente não prospera, por um motivo estrutural e outro probatório. Explico.:

O motivo estrutural reside em que o Tema 984, tal como mobilizado no recurso, reforça a necessidade de valoração razoável e motivada, sem atribuir automatismo redutor, nem transformar a via recursal em espaço de simples substituição discricionária do valor, especialmente quando não demonstrada desproporcionalidade concreta. O motivo probatório, por sua vez, é ainda mais evidente: o recurso limita-se a afirmar que não houve complexidade, que os atos não demandaram “dias a fio” e que o montante é “fora da realidade”, mas não individualiza, a partir dos próprios títulos executados, onde está o excesso, não apresenta critério substitutivo objetivo, não junta memória de cálculo, não exibe tabela comparativa ou qualquer elemento que permita concluir, de forma verificável, que o valor reconhecido pelo juízo de origem extrapola padrões de moderação.

Entendo que a crítica genérica, desacompanhada de demonstração técnica mínima, não é bastante para infirmar a conclusão sentencial que reconhece o crédito após abatimento e que se ancora em documentos de nomeação e arbitramento judicial.

Ressalte-se, ademais, que a própria sentença contextualiza a dinâmica local de múltiplas nomeações dativas decorrentes da ausência de Defensoria Pública, o que corrobora a plausibilidade das nomeações e do arbitramento, ao mesmo tempo em que afasta a imputação de má-fé e evidencia que o debate sobre “parâmetros” não pode ser travado em abstrato, mas sim pela demonstração específica de descompasso entre o labor efetivamente prestado e o valor exigido.

Nesse ambiente, é razoável prestigiar o juízo que acompanhou o trâmite e que, com acesso direto aos elementos do feito, identificou o equívoco administrativo-jurisdicional pretérito, acolheu a correção proposta pela própria EXEQUENTE e delimitou o quantum efetivamente exigível. A intervenção desta instância, para reduzir valores sem base empírica trazida pelo APELANTE, converteria o controle recursal em revisão abstrata e voluntarista, incompatível com a técnica processual que rege a impugnação e a apelação em matéria executiva.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência desta Corte de Justiça.:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO REGULAR. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO TÍTULO. VALOR COMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença nos autos de execução de título judicial promovida por Pedro Paulo Amorim Barata Júnior, defensor dativo nomeado judicialmente, objetivando o recebimento de honorários arbitrados no valor de R$2.000,00. A sentença reconheceu a regularidade da nomeação, a higidez do título executivo e a compatibilidade do valor arbitrado, determinando o prosseguimento da execução.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o título executivo judicial é nulo por ausência de intimação do Estado na fase de conhecimento; (ii) definir se a nomeação do defensor dativo foi válida diante da suposta existência de defensor público na comarca; (iii) avaliar se o valor arbitrado é excessivo e ofende o princípio da razoabilidade; (iv) examinar a validade da concessão da gratuidade de justiça ao exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nomeação do defensor dativo é válida quando visa suprir a deficiência estrutural da Defensoria Pública e assegurar a ampla defesa, sendo o juiz da causa quem melhor aprecia a necessidade concreta da medida.

A ausência de intimação do Estado na fase de conhecimento não compromete a validade do título executivo judicial quando a decisão que fixa os honorários transita em julgado.

A jurisprudência admite a responsabilização do Estado pelo pagamento de honorários dativos, mesmo quando não integra a relação processual originária, em razão da omissão do serviço público essencial.

A existência de defensor público na comarca não impede, por si só, a nomeação de defensor dativo, especialmente quando não demonstrada a atuação efetiva daquele no feito específico.

O valor arbitrado de R$ 2.000,00 é proporcional à complexidade da causa e condizente com a dignidade da função advocatícia, não havendo excesso a ser corrigido.

A concessão da gratuidade de justiça ao exequente deve ser mantida, pois ausente prova suficiente a infirmar a presunção de veracidade da declaração firmada, conforme art. 99, § 3º, do CPC.

A pretensão de vincular o pagamento ao orçamento da Defensoria Pública não encontra respaldo legal, cabendo ao Estado o cumprimento da obrigação, conforme o princípio da continuidade do serviço público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Estado pode ser compelido a pagar honorários a defensor dativo regularmente nomeado, mesmo sem ter integrado o processo originário, quando evidenciada a omissão da Defensoria Pública.

A nomeação de defensor dativo é legítima se justificada pela ausência de atuação concreta de defensor público na comarca, cabendo ao juiz natural essa avaliação.

O valor de R$ 2.000,00 fixado a título de honorários advocatícios é compatível com a complexidade do caso e com os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes.

A concessão da gratuidade de justiça ao advogado defensor dativo prescinde de comprovação adicional se não houver prova suficiente para afastar a presunção legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 133; CPC, arts. 99, § 3º, e 178.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004705-29.2018.8.14.0104 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/07/2025 )

Por fim, não se ignora a proposta conciliatória ofertada no bojo do recurso, tampouco a recusa da APELADA, motivada por histórico de atrasos e descumprimentos de composições anteriores, conforme alegado em contrarrazões. Trata-se, porém, de elemento extraprocessual que não altera o juízo de mérito recursal, servindo apenas a registrar que o litígio segue para julgamento com devolução integral das questões suscitadas, sem prejuízo de eventuais tratativas futuras pelas vias próprias.

Mantida a sentença, impõe-se, ainda, a incidência da regra do art. 85, §11, do CPC, com majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, observados os parâmetros de moderação e o trabalho adicional em sede de contrarrazões. Considerando que a verba foi fixada na origem em 10% sobre o valor da condenação, majora-se para 12%, preservada a base de cálculo e sem qualquer alteração do comando principal sentencial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ, para MANTER INTEGRALMENTE a sentença de primeiro grau, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, preservados os demais comandos sentenciais.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/03/2026